Tribunal: TJBA
Processo: 0507434-21.2018.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO n. 0507434-21.2018.8.05.0039 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRANSFERÊNCIA DO PACIENTE/AUTOR PARA UNIDADE HOSPITALAR. PLEITO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IRRESIGNAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA. EFEITO VINCULANTE DO JULGADO DO STF, NO RE 114005, COM REPERCUSSÃO GERAL, TEMA 1.002. VERBA ADVOCATÍCIA DEVIDA À DEFENSORIA PÚBLICA. CONDENAÇÃO. NECESSIDADE. SENTENÇA. MODIFICAÇÃO PARCIAL. APELO. PROVIMENTO. CONDENAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA EM HONORÁRIOS FIXADOS EM 10% DO VALOR DA CAUSA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação n. 0507434-21.2018.8.05.0039, em que figuram como apelante e apelado os litigantes acima identificados. ACORDAM os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em DAR PROVIMENTO AO APELO, pelas razões adiante expostas. Data registrada no sistema.